Tribunal: TJDFT
Processo: 0721836-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DUPLICIDADE DE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA SOBRE IMÓVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA ANTERIOR À PENHORA. BOA-FÉ NA POSSE DO IMÓVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É vedada a prática em duplicidade do mesmo ato processual, ainda que dentro do prazo recursal, de modo que incumbe à parte deduzir toda a matéria de inconformidade em um único recurso.
2. O art. 674, caput, do Código de Processo Civil confere legitimidade ao possuidor para ajuizar ação de embargos de terceiro. A Súmula n. 84 do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, dispõe que É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.
3. Age de boa-fé o embargante que comprova a aquisição do imóvel em momento anterior à penhora deferida no processo principal, ausente restrição no registro imobiliário à época. Demonstrada a posse de boa-fé anterior à indisponibilização do bem gravado pela penhora, não pode subsistir a constrição.
4. O pagamento dos honorários advocatícios fundamenta-se no princípio da causalidade, ou seja, a verba deve ser paga por aquele que deu causa ao processo. Considerada devida a constrição sobre o imóvel, deve o embargante arcar com os ônus de sucumbência. No entanto, constatado que o bem objeto da penhora foi alienado em data anterior à execução, a parte embargada deve ser condenada aos ônus da sucumbência quando insistir na manutenção da constrição.
5. Apelação desprovida.